Tribunal: TJMT
Processo: 1018859-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018859-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), GABRIEL DE PAULA CORDOBAS RIQUELME - CPF: 058.788.851-23 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), GABRIEL DE PAULA CORDOBAS RIQUELME - CPF: 058.788.851-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE CASTRO SOUZA - CPF: 012.355.601-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVALDO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018859-69.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: GABRIEL DE PAULA CORDOBAS RIQUELME

IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 e 35 DA LEI N. 11.343/2006 – TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA, EXCLUSIVAMENTE, NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PACIENTE PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS DESABONADORES, COM ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO COMPROVADO – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER SOPESADAS EM SEU FAVOR – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Apesar de expressiva, a quantidade de droga não tem o condão de, isoladamente, indicar a habitualidade do agente na consecução criminosa, ou a probabilidade de, em liberdade, ele cometer novos delitos
.

Diante da circunstância delineada, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Penal é suficientes para proteção da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018859-69.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: GABRIEL DE PAULA CORDOBAS RIQUELME

IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel de Paula Cordobas Riquelme,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 1-9-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2005); 2) o flagrante foi relaxado, pois a autoridade policial não observou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, porém, em seguida, foi decretada a preventiva do paciente; 3) a segregação é ilegal, porque não foi demonstrada sua necessidade; 4) Gabriel é pessoa jovem, primário, com endereço certo e emprego lícito, o que demonstra não ter a vida voltada para o crime; 5) a quantidade de droga não justifica a medida extrema, especialmente diante de predicados pessoais favoráveis; 6) “
o paciente relatou à autoridade policial que não tinha relação nenhuma com a empreitada criminosa arquitetada. Simplesmente estava de companhia com o acusado Sinvaldo, pois Sinvaldo iria comprar um sítio/fazenda na região de Guarantã do Norte – MT
” (sic); 7) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade; 8) podem ser impostas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 56920474).

A liminar foi indeferida (Id. 57008969), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 57642985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (Id. 57846455).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, e
m 28-8-2020, por volta das 19h30min, no KM 850 da BR 163, no município de Sinop/MT, a equipe de operações especiais da Polícia Rodoviária Federal abordou dois veículos - Fiat/Strada Hd Wk Cc, cor branca e placa QCX2H46 e um Vw/Gol 1.6 Power, cor cinza e placa NHA5D4 – parados. Ao lado dos automóveis se encontrava o paciente, assim como Sivaldo da Costa e
Samuel de Castro Souza.

Na entrevista realizada, os policiais identificaram várias inconsistências nas informações prestadas por eles e, por isso os veículos foram revistados, oportunidade em que foi localizado
21.392,1 kg (vinte e um quilos, trezentos e noventa e dois gramas e um decigrama), de Skunk (super maconha)
. A droga estava acondicionada nas partes laterais da carroceria do Fiat Strada, entre a lataria e o protetor de caçamba.

Ao ser ouvido perante o delegado de polícia, o paciente negou ter envolvimento no crime; contudo, admitiu que – assim como os demais – reside na cidade de Pontes e Lacerda, e que estava acompanhando Sivaldo, que iria “olhar umas terras” na região (Id.
57642982).

Coincidentemente, Sivaldo é proprietário do Fiat Strada, que era conduzido por Samuel, e trazia a droga escondida.

Esclareço que, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não tem envolvimento no crime, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A tese de negativa de autoria exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC 580.801/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

No caso
sub examine
, o paciente teve a prisão cautelar decretada após requerimento do Ministério Público, e a medida extrema encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da considerável quantidade de droga, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:

A narrativa fática do BO/PRF no 2312604200828193009, a apreensão de elevada quantidade de drogas e as contradições existentes nas declarações dos acusados, demonstram a existência do crime e fornecem indícios suficientes da autoria delitiva, com relação aos três (fumus comissi delicti).

Nos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatórios, os três imputados informaram residir na cidade de Pontes e Lacerda/MT, município vizinho à Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e Porto Esperidião/MT, que fazem divisa com a Bolívia, região conhecida por ser rota de entrada de drogas no país e “coincidentemente”, embora em veículos distintos, acabaram se encontrando em Sinop/MT, sendo apurado, até então, que a droga foi encontrada no veículo pick-up Strada, conduzido por Samuel, mas pertencente a Sivaldo, que estava de “carona” com Gabriel.

Também está demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos imputados, em razão da gravidade concreta da conduta, pois há indícios de que se trata de tráfico internacional ou ao menos interestadual, de mais de 21 (vinte e um) quilos de substância entorpecente denominada SKUNK
.

Em análise do currículo de vida pregressa dos imputados, constata-se que somente Samuel de Castro Souza, quem conduzia o veículo onde a droga estava escondida, não ostenta antecedentes criminais (ID 38183915).

Gabriel de Paula Cordobas Riquelme
responde a um TC (cód. 129812), em trâmite pelo JECRIM de Pontes e Lacerda/MT, por delito de trânsito
e Sivaldo da Costa, proprietário do veículo onde as drogas foram apreendidas, já foi condenado em 23.4.2015, por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003) nos autos da APP cód. 62805, que tramitou pelo Juízo da 3a vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito de prestação pecuniária, sendo extinta a punibilidade pelo próprio Juízo de cognição em 31.01.2018, em razão do adimplemento da obrigação.

Assim, a gravidade concreta do delito em apuração e especificamente com relação ao imputado Sivaldo da Costa, sua condição de reincidente em crime doloso, demonstram a imprescindibilidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública [...]
(Id.
56920476) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva constitui exceção e somente deve ser decretada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que outras providências cautelares não são suficientes para a proteção da ordem pública ou da finalidade do processo.

Embora o transporte de considerável quantidade de maconha seja altamente reprovável, isoladamente, a circunstância não autoriza concluir que a segregação é necessária no presente caso.

Nos autos, nada indica que se colocado em liberdade o paciente voltará a delinquir.

De fato, se trata de pessoa jovem, com apenas 22 (vinte e dois) anos de idade,
que não apresenta antecedentes criminais
.

O único registro que pesa contra ele é um termo circunstanciado, registrado no ano de 2016, no Juizado Especial de Pontes e Lacerda, por crime de trânsito.

A circunstância – apesar de desabonadora – não demonstra que o paciente se trata de pessoa com periculosidade diferenciada ou tendente a reiterar na consecução delitiva.

Além disso, ele comprovou ter endereço na cidade de Pontes e Lacerda, e que labora na propriedade rural familiar (Id. 56920482 e 56920486).

Diante das circunstâncias delineadas, entendo que a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Penal é suficientes para proteção da ordem pública, assim como para preservar a persecução penal e a aplicação da lei penal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU SEM GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de droga (2,845 kg de maconha), elas não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa.

4. Ordem concedida ao paciente, observando a Recomendação CNJ n.62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver preso e sob o compromisso de comparecimento aos atos do processo, cabendo ao Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições.
(STJ, HC 564.128/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRÁFICO DE 2KG DE MACONHA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA – PROFISSÃO LÍCITA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade da maconha apreendida [total de 2kg] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 511.568/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344.016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP).

No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 564.128/GO).

Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 299.890/RJ).
(TJ/MT, N.U 1014317-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
em favor de Gabriel de Paula Cordobas Riquelme
,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

e)

Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

h)

Monitoramento eletrônico.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau a expedição do
alvará de soltura,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020